Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741025-40.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PEDRO VIEIRA GURGEL EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO VIEIRA GURGEL contra o v. acórdão exarado sob o ID 78958226, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento proposta em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e do INSTITUTO QUADRIX, relativa à anulação de ato administrativo que o excluiu das vagas destinadas a cotas raciais em concurso público, em razão de reprovação no procedimento de heteroidentificação. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 79435601, o embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão, pois não enfrentou o argumento de ausência de motivação específica nos pareceres da comissão de heteroidentificação, os quais teriam sido idênticos para candidatos distintos, sem análise individualizada das características fenotípicas. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à alegação de violação ao edital, por ter sido constituída pluralidade de comissões de heteroidentificação, em desacordo com a previsão de existência de apenas uma comissão, o que comprometeria a isonomia entre os candidatos. Aponta a ocorrência dos vícios de contradição e obscuridade no v. acórdão, por ter considerado devidamente fundamentada a exclusão do autor, embora os pareceres emitidos pela banca sejam genéricos e idênticos para uma multiplicidade de candidatos. Por fim, sustenta contradição lógica quanto ao reconhecimento anterior do embargante como cotista em outro certame, argumentando que características fenotípicas não se alteram substancialmente ao longo do tempo. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 79435601), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e INSTITUTO QUADRIX para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 15:54:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora